Tribunal: STF
Processo: Rcl 77186
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Torres Transportes Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto no Processo 0011752-36.2024.5.15.0017, para garantir a observância do que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 48/DF.



    A reclamante sustenta, em suma, que a decisão reclamada afronta o referido precedente, por admitir discussão de contrato de natureza comercial no âmbito da Justiça do Trabalho. 



    Em 23/5/2025, apresentou nova petição e requereu Tutela Provisória de Urgência (doc. 9).



    É o relatório. Decido.



    Nesta data, em análise do processo originário, observei que a 4ª Câmara (Segunda Turma) do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15) acolheu a preliminar do recurso ordinário interposto pela reclamante, para declarar a incompetência material da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum, sob os seguintes fundamentos:



    As reclamadas sustentam que a relação contratual em análise é de natureza comercial, regida pela Lei n. 11.442/2007. Assim, em consonância com o que foi definido na ADC n. 48, buscam o reconhecimento da incompetência material da Justiça do Trabalho.



    O contrato "TAC (Transportador Autônomo de Cargas) - Agregado/ETC" (ID 9226b04) revela que, em 19/9/2023, foi formalizado contrato de prestação de serviços entre o reclamante e a Torres Transportes Ltda. De comum acordo, houve distrato, o qual quitou os serviços realizados até 31/1/2024 (ID 0d32d38).



    Além desses termos, foi anexado registro do reclamante na Junta Comercial de São Paulo, arquivado em 31/8/2023. Dentre outros, consta como objeto social do empreendedor individual o "transporte rodoviário de cargas não perigosas".



    A relação jurídica entre o transportador de cargas e a empresa contratante é comercial e a Lei atribuiu à Justiça Comum a competência para verificar o preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei nº 11.442/2007 e definir a natureza da relação existente entre as partes.



    Não olvido que houve alteração na Lei nº 11.442/2007. O parágrafo único do artigo 5º desta Lei, que estabelecia a competência da Justiça Comum para o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas, foi revogado pela Lei 14.206/2021, de 27/09/2021.



    Nada obstante, a Lei nº 14.440, de 02/09/2022, restabeleceu a vigência do dispositivo anteriormente revogado, que passou a constar do art. 5º, § 3º, com idêntica redação: "Compete à justiça comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transportes de cargas".



    O caso, portanto, não se insere na competência atribuída à Justiça do Trabalho, conforme decidido pelo E. STF na Ação Direta de Constitucionalidade 48 e Ação Direta de Inconstitucionalidade 3961.



    A propósito, cito decisões recentes da Suprema Corte: [...]



    Assim, independentemente das alegações sobre o desvirtuamento da relação comercial, a competência para analisar a situação em apreço é inicialmente da Justiça Comum.



    Isso posto, reconheço a incompetência material da Justiça do Trabalho.



    Remetam-se os autos ao Juízo competente (artigo 64, § 3º, do CPC c.c. o artigo 769 da CLT).



    Preliminar acolhida.



    Fica prejudicada a análise das demais pretensões recursais (site do TRT15).



    Assim, diante da ocorrência desse fato superveniente, constato a perda do objeto desta reclamação.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do seu objeto (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator